Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722452-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZIO INACIO ROSSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, BANCO CENTRAL DO BRASIL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Ezio Inácio Rossi pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença proferida em ação coletiva, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com base no art. 109, inciso I, da CR, e 288, do CPC. Para tanto, o agravante sustenta o equívoco da decisão resistida, sob a alegação de que não se faz necessário o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, a saber, a União e o BACEN, a teor do que dispõe o art. 275, do CC. Assevera que, desse modo, a competência é de uma das varas cíveis de Brasília, segundo o Enunciado no 150, da Súmula do STJ. Invoca o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, e o Enunciado no 23, da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça. Após referir-se à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal para: i) manter a competência do Juízo a quo para processar e julgar a supracitada demanda e ii) obstar a inclusão no do polo passivo da presente demanda da União Federal e/ou do Banco Central, e caso já operada, que seja determinada a sua exclusão, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão resistida, confirmando a liminar pleiteada. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, a parte agravante peticionou (ID no 2766982, pág. 01), requerendo a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID no 27669824, págs. 01/02). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante – e sobretudo ao regular andamento do feito – caso o processo siga seu curso perante Juízo que, posteriormente, venha a ser proclamado incompetente. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Como se sabe, como se sabe, compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”, conforme disposição do art. 109, inciso I, da CR. Na esfera infraconstitucional, o Código Instrumentário estabelece, em seu artigo 46, caput, que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Acrescente-se que o credor pode optar por receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, na forma do art. 275, do CC, c/c 779, do CPC. No que diz respeito à ventilada incompetência desta Justiça e ao litisconsórcio passivo necessário, ao que tudo indica, deve prevalecer a regra geral do foro do domicílio do réu Banco do Brasil S/A, o qual tem sede no Distrito Federal. In casu, considerando que a presente liquidação individual da sentença coletiva proferida dos autos da ação civil pública de no 94.008514-1 foi proposta apenas contra a instituição financeira ora agravada, que tem foro na Justiça Comum Estadual, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal. Ademais, o exequente ora agravante ajuizou o presente cumprimento de sentença, tão somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não figura no rol do artigo supracitado. Desse modo, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide em tela, não se vislumbra motivo a ensejar o envio dos autos à Justiça Federal. Além disso, restou consignado voto condutor do REsp no 1.319.232/DF, que “as três pessoas jurídicas participaram da violação dos direitos dos mutuários/consumidores, devendo, assim, responder solidariamente pelos prejuízos causados”. Logo, estando prevista a solidariedade passiva dos réus – Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União –, o credor ora agravante tem o direito de optar contra quem deseja demandar, se em desfavor de um ou de alguns devedores, total ou parcialmente. Por conseguinte, não há que se falar em chamamento ao processo dos demais devedores solidários, pois tal instituto processual não é aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, para, preservando a competência do juízo da 10a Vara Cível de Brasília, determinar o processamento do feito perante esse douto juízo e, consequentemente, excluir do polo passivo da presente demanda a União Federal e/ou o Banco Central. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator